Tribunal: TJDFT
Processo: 0709853-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se: a) os apelantes OTO DIAS e VIVIANE RIOS para se manifestarem sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitada por RENATA SERRA nas contrarrazões de ID. 24134739 – Págs. 1/7; b) a apelante RENATA SERRA para se manifestar sobre a alegação de preclusão das matérias suscitadas em seu recurso, formulada por OTO DIAS e VIVIANE RIOS nas contrarrazões de ID. 24134748 – Págs. 1/11. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15